Tribunal: TCU
Processo: 008.022/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389053 (Objeto: Em 07/03/2025, conforme ata no 17/2025, o engenheiro Guilherme Souza Brito sócio administrador da GSB Engenharia (CNPJ e QSA anexos) participou de entrevista conduzida pelos diretores do CORE GO. Mesmo sendo proprietário da empresa de engenharia, foi nomeado por meio da Portaria 27/2025 (publicada em 14/03/2025) para o cargo de Assessor Técnico função que não existe na Resolução 44/2023 do CORE GOIÁS, a qual prevê apenas Assistente Técnico sem atribuições de engenharia. Tal nomeação, além de atentar contra o princípio da impessoalidade, favorece contratação de pessoa física para prestação de serviços que são objeto de contrato da própria empresa do nomeado.Apesar do Procurador, o Acessor Para Assuntos Institucionais e o Presidente da Autarquia serem avisados por funcionários que isso é ilegal, eles ocultam provas e mantêm as irregularidades por faculdade, ao invés de anular os atos. )

Inteiro teor:
Acórdão 2510/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, §§ 3o e 4o, e 108 da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e encaminhar os fatos denunciados ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Goiás (CORE/GO) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, e de prestar a seguinte orientação ao Confere, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.022/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Goiás - CORE/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Orientação: 1.7.1. orientar o Conselho Federal dos Representantes Comerciais que, no exercício da sua função fiscalizatória primária, proceda à apuração da seguinte possível irregularidade ocorrida no âmbito do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Goiás (CORE/GO), devendo as medidas adotadas serem comunicadas a este Tribunal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) a contar da ciência desta deliberação, e seus registros sintéticos serem publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" de seu sítio oficial: 1.7.1.1. eventual conflito de interesses na nomeação do Sr. Guilherme Souza Brito, sócio administrador das empresas GBS Engenharia Ltda. (49.596.757/0001-89) e TOPLAN - Engenharia e Soluções Ltda. (58.252.003/0001-00), para o cargo de Assessor Técnico do CORE-GO.